Tribunal: STF
Processo: ARE 1578505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I . APELO DA DEFESA. A) PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A FALA DA ACUSAÇÃO FEZ MENÇÃO A MOTIVO TORPE (DESACERTOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS) QUANDO A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA IMPUTAM A PRÁTICA DO CRIME POR MOTIVO FÚTIL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A FALA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CAUSOU PREJUÍZO, POIS SE TRATAVA DE MERA REFERÊNCIA AO CONTEXTO DE TRÁFICO, TENDO O PARQUET DEMONSTRADO AOS JURADOS ARGUMENTAÇÃO REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL, RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. B) PRELIMINAR ACERCA DO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA MENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O PROMOTOR DE JUSTIÇA REFERIU QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO FOI RECONHECIDO PORQUE ESTAVA SOLTO E ISSO CAUSOU TEMOR À TESTEMUNHA, QUE ACABOU APONTANDO A AUTORIA AO RÉU, QUE ESTAVA PRESO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ELENCADA NO ART. 478, I, DO CPP, CUJO ROL É TAXATIVO. CASO EM QUE O PARQUET FEZ REFERÊNCIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, DE MODO QUE AS PALAVRAS UTILIZADAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA NÃO AFETARAM NEGATIVAMENTE A APRECIAÇÃO DOS JURADOS OU SUA IMPARCIALIDADE. C) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE QUE EXCEDEU O ORDINÁRIO, DIANTE DA PREMEDITAÇÃO, POIS O RÉU FOI ATÉ A CASA DA VÍTIMA PARA COMETER O CRIME, EFETUANDO DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ESTA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, POIS O CRIME FOI PRATICADO DENTRO DA CASA DA VÍTIMA, NA PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INCLUSIVE UMA CRIANÇA DE COLO. II. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A) MANTIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PERSONALIDADE, AVALIADA, NA ORIGEM, EM RAZÃO DA FRIEZA DO RÉU, QUE NÃO PODE REMANESCER POR JÁ HAVER SIDO CONSIDERADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, ALÉM DA AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA SE AFERIR A ÍNDOLE DO RÉU. B) FRAÇÃO UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE AUMENTADA PARA 1/6, NOS MOLDES JURISPRUDENCIAIS. C) APLICADO AUMENTO DE 1/6 EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES SOBRE A PENA-BASE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, XXXVIII, alínea “a”, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso IV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente